Tribunal: TJDFT
Processo: 0707250-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707250-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CANDIDA AMELIA PROCOPIO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CÂNDIDA AMÉLIA PROCÓPIO DE SOUZA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução no 0737219-54.2021.8.07.0016, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante. A agravante explica que a execução tem por objeto dívida ativa oriunda de não compensação de precatórios oferecidos por LÍDER LAR MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA. Defende que houve prescrição intercorrente da dívida, pois a constituição definitiva do crédito se deu em 22/3/1999, houve requerimento de compensação em 31/7/1998, ocorrendo a interrupção do prazo prescricional neste marco temporal, o qual voltou a fluir em 2013, quando ocorreu o pagamento dos três precatórios oferecidos. Destaca que um dos precatórios não foi solicitado pelo agravado, ocorrendo o pagamento para a advogada que representava o titular do precatório cedido, todavia, tal fato não lhe pode ser imputado, pois decorreu de erro no acompanhamento da compensação pelo Distrito Federal. Afirma que o prazo prescricional voltou a fluir a partir do inadimplemento do acordo, sendo irrelevante o momento em que a autoridade tributária reconhece essa condição. Acrescenta que ajuizou ação anulatória para demonstrar que a compensação de um dos precatórios somente não foi possível por falha no acompanhamento pela Administração Pública. Aduz que a compensação dos precatórios se deu em 2013, mas o Distrito Federal apenas iniciou os procedimentos para apuração de eventual remanescente em 2020, afirmando a prescrição do crédito, pois se passaram mais de cinco anos desde a compensação dos precatórios até o ajuizamento da ação. Tece considerações e colaciona julgado. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal até o trânsito em julgado da Ação Anulatória no 0738536-53.2022.8.07.0016. No mérito, pugna pelo acolhimento da exceção de pré-executividade e extinção da execução. A agravante foi intimada por despacho de ID 44193264 para comprovar a hipossuficiência financeira, acostando documento à petição de ID 44494773. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido ao ID 44505803, e a agravante apresentou comprovante de recolhimento do preparo ao ID 44557505. Despacho de ID 45583091 intimando a agravante para se manifestar sobre eventual inovação recursal quanto ao pedido liminar. A agravante apresentou petição de ID 45987551 requerendo a intimação do agravado para se manifestar sobre o pedido de suspensão da execução fiscal. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o pedido liminar não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, uma vez que a matéria objeto da pretensão recursal de antecipação da tutela não foi submetida à apreciação do juízo de origem. Trata-se de requisito formal para a apreciação do pedido liminar, que não será sanado pela intimação da agravada no segundo grau de jurisdição para se manifestar sobre a matéria, como pretendido pela agravante em petição de ID 45987551. Todavia, ressalta-se que o pedido relativo ao acolhimento da exceção de pré-executividade será apreciado normalmente, após a oportunidade de exercício do contraditório pelo agravado. A agravante apresentou os seguintes pedidos recursais: Por todo o exposto a Agravante requer: 1) A Gratuidade de Justiça; 2) O deferimento em caráter liminar da tutela de urgência, para que seja determinada a suspensão da Execução fiscal no 0737219- 54.2021.8.07.0016, até o trânsito em julgado da ação anulatória no 0738536- 53.2022.8.07.0016, que tramita perante a 4a Vara de Fazenda Pública. 3) O conhecimento e provimento deste Agravo para reformar a decisão agravada e acolher a exceção de pré-executividade para declarar a extinção da Execução Fiscal em razão da ocorrência de prescrição intercorrente. Contudo, analisando os autos de origem, verifica-se que a agravante não requereu a suspensão da execução fiscal com fundamento no ajuizamento da Ação Anulatória, conforme petições de ID 130632412 e ID 129945012. Portanto, o argumento não foi submetido ao juízo agravado, tanto que a decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos (ID 150011402 dos autos de origem): Trata-se de Exceção de pré-executividade oposta por CANDIDA AMELIA PROCOPIO DE SOUZA (ID 129945012), requerendo, primeiramente, que fosse declarada a extinção do feito em virtude do pagamento do crédito tributário. Posteriormente, apresentou o aditamento de ID 130632412, alegando que a compensação não ocorreu por erro do ente público, bem como que fosse declarada a prescrição dos créditos. Impugnação do Distrito Federal no ID 140366387. Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Tratando-se de questão de ordem pública, admissível a exceção de pré-executividade, desde que não demande dilação probatória, a teor Súmula 393/STJ, in verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Primeiramente, com relação a questão prescricional, verifica-se que o pedido de compensação tributária, por tratar-se de reconhecimento inequívoco do débito tributário, é causa de interrupção da prescrição, nos termos do art. 174, IV, do CTN. Iniciado o processo administrativo de compensação, o prazo prescricional só volta a correr atrás o seu término e, em caso da compensação não se efetivar, isto se dá com a intimação do contribuinte para realizar o pagamento. Conforme se depreende dos documentos de ID 97333388 o devedor foi notificado da não efetivação da compensação e para pagamento do débito, porém, permaneceu inerte. Isto se deu apenas em 2021, mesmo ano da propositura da ação executiva. Portanto, não há o que se falar em prescrição. Outrossim, o próprio Excipiente reconhece não houve pagamento do crédito ao Exequente, não havendo nos autos nenhuma prova de que isto se deu por inércia da Fazenda Pública. Eventual culpa da Fazenda Pública demandaria dilação probatória, fugindo ao escopo da presente exceção, que requer prova pré-constituída. Por todo o exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade. Intimem-se as partes. Preclusa esta decisão, proceda-se a transferência do valor penhorado no ID 129864637 ao Exequente, para conta cujos dados ficam em caixa própria na Secretaria. Intimem-se. Cumpra-se. Sendo assim, o pedido de antecipação da tutela recursal inova as teses apresentadas, não podendo ser apreciado, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, restando inadmissível o seu conhecimento. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DIREITO DE DESISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. (...) 5. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1337942, 07256472020198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. PRELIMINARES. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EMENDAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CURADORIA ESPECIAL. NEGATIVA GERAL. FATOS CONTROVERTIDOS. ÔNUS DA PROVA. CPC, ART. 373, II. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. (...) 6. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1340337, 07046365720188070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Sem Página Cadastrada.) Assim, verificada a inadmissibilidade de parte do recurso, ele não deve ser integralmente conhecido, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela agravante. Intimem-se sobre o conteúdo desta decisão, bem como para eventual apresentação de contrarrazões, pela parte agravada. Informe-se o Juízo Agravado, dispensando-se as informações de estilo. Após, venham os autos conclusos para análise do mérito. Brasília, DF, 25 de abril de 2023 13:49:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador